Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000413-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LEGALMENTE AUTORIZADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA VERIFICADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA OU HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. VEÍCULOS E BENS APREENDIDOS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta ausência de autorização judicial para realizar interceptação telefônica quando, em virtude do encontro fortuito de provas (serendipidade), o nome do réu surge em diálogo interceptado após decisão judicial e, em seguida, novo decisum autoriza a interceptação questionada, adotando-se no procedimento todas as exigências legais. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado pelo conjunto probatório que os réus se associavam, com o intuito de praticar tráfico de drogas, correta a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006. 3. Se as provas dos autos, em especial a interceptação telefônica legalmente autorizada e apreensão de enorme quantidade de drogas (mais de 160 quilos), as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas. 4. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 5. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 6. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo. A pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 7. Mantém-se a não-aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) na terceira fase da dosimetria em razão de as provas dos autos demonstrarem a dedicação dos acusados a atividades criminosas. 8. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso. 9. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 10. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 11. Apelações conhecidas e desprovidas. Requerimento de terceiro interessado indeferido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 11.343/2006, porque indevida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, considerando a ausência de provas aptas a demonstrar que o réu tenha se associado aos demais acusados, de forma estável e permanente, para o fim de difusão ilícita de entorpecentes; b) artigo 59 do Código Penal, pedindo pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade por ocasião da aplicação da pena-base, com a fixação da pena próximo ao mínimo legal, e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal e a tese jurídica da indevida valoração negativa da culpabilidade, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a referida matéria. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado no indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal e a tese jurídica da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada negativamente, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP. 2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ. 3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial. 4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005